Tribunal: TJPA
Processo: 0836194-66.2023.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0836194-66.2023.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0836194-66.2023.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ISADORA LIMA DA COSTA E ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE CRIANÇA EM HOSPITAL COM UTI PEDIATRICA, NECESSIDADE DE ATENDIMENTO URGENTE
.
DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
GARANTIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA É COMUM AOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR, NÃO ENSEJA A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0836194-66.2023.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ISADORA LIMA DA COSTA E ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM, nos autos do AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor de ISADORA LIMA DA COSTA, em face do ESTADO DO PARÁ.

Conta dos autos que:

“Esta
Promotoria de Justiça especializada instaurou no dia 04/04/2022, a partir do atendimento ao público do Sr. GLAYB ROGÉRIO LOPES DA COSTA , a Notícia de Protocolo SAJ 01.2023.00002930-7, onde se fez constar que ISADORA LIMA DA COSTA, nascido em 27/11/2022, necessita de transferência para a UTI Pediátrica para tratamento de saúde, eis que se encontra internada no Hospital Universitário João de Barros Barreto, com quadro clínico de Fibrose Cística evoluindo com insuficiência respiratória e necessidade de ventilação, conforme consta na solicitação de internação em processo de regulação que está anexa, o qual informa classificação de risco urgente.

Ressalta-se que a regulação para transferência da criança foi solicitada no dia 21/03/2023, entretanto se mantém pendente, enquanto a criança continua sem o tratamento adequado ao seu estado de saúde. Como diligências, foram expedidos por esta promotoria ofícios à SESPA e à SESMA, os quais não foram respondidos até a presente data. Diante da impossibilidade na resolução do caso pela via administrativa, considerando a urgência do quadro, o Parquet faz uso de sua legitimidade extraordinária para garantir a tutela jurisdicional ao direito à saúde do infante ISADORA LIMA DA COSTA.”

O autor requereu:

“
1. O recebimento da presente Ação Civil Pública, processando-a de acordo com o rito disciplinado pela Lei 7.347/1985;

2. A concessão da tutela de urgência no sentido de compelir o Estado do Pará, nas atribuições da SESPA, a proceder com a imediata internação de ISADORA LIMA DA COSTA para tratamento médico necessário EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA COM LEITO DE UTI PEDIÁTRICO, QUER SEJA PARA UM DOS LEITOS CADASTRADO NO CNES, HAVENDO VAGA, OU QUER SEJA PARA OUTRO HOSPITAL PARTICULAR, NESTA CIDADE OU EM OUTRO ESTADO COM SUPORTE NECESSÁRIO a criança, esse às expensas do poder público, para realização dos procedimentos médicos indicados ao quadro de saúde supradescrito, sob pena de astreinte, cujo valor deverá ser revestido ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei Municipal 7.584/1992, sem prejuízo de outras medidas disciplinadas pelo art. 11 da Lei 7.347/1985.

3. A citação do ente público, na pessoa de seu representante legal, para que possa tomar conhecimento do ajuizamento da presente Ação Civil Pública, dando-lhes oportunidade de apresentar resposta no prazo legal;

4. O julgamento de total procedência da pretensão da presente Ação Civil Pública, ao tornar definitivo os efeitos da tutela de urgência a que se refere o item 2;”

O pedido de tutela de urgência foi deferido, nos seguintes termos:

“
Assim, a luz de todo o exposto, em consonância com o Princípio da Proteção Integral e Superior Interesse da Criança e do Adolescente, bem como preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, na forma requerida e DETERMINO que o ESTADO DO PARÁ, realize a transferência da paciente infante ISADORA LIMA DA COSTA para um hospital de referência com LEITO DE UTI PEDIÁTRICO, QUER SEJA PARA UM DOS LEITOS CADASTRADO NO CNES, HAVENDO VAGA, OU PARA OUTRO HOSPITAL PARTICULAR, NESTA CIDADE OU EM OUTRO ESTADO COM SUPORTE NECESSÁRIO, com objetivo de tratar sua enfermidade, devido ao risco real de sequelas irreversíveis e possível risco de morte, para realização dos procedimentos médicos indicados ao quadro de saúde indicado na exordial."

Após a devida tramitação processual, o Magistrado a quo proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na ação, ratificando a tutela antecipada, nos seguintes termos:

“Diante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO, ratificando os termos da tutela antecipada deferida e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno o ESTADO DO PARÁ, a proceder com a internação para tratamento em hospital de referência com leito de uti pediátrico, quer seja para um dos leitos cadastrado no CNES, havendo vaga, ou quer seja para outro hospital particular, nesta cidade ou em outro estado com suporte necessário à criança/adolescente ISADORA LIMA DA COSTA, conforme prescrição médica nos autos e nos termos pleiteados na exordial, permanecendo, assim, seu suporte até o fim de seu tratamento. Após o decurso do prazo recursal, não sendo interposta a apelação, proceda-se a remessa necessária dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do artigo 496, I do Código de Processo Civil.”

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela confirmação da sentença, Id 16054452.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0836194-66.2023.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ISADORA LIMA DA COSTA E ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

A presente ação foi proposta com a finalidade de compelir o Estado do Pará a imediata internação da menor ISADORA LIMA DA COSTA para tratamento médico necessário, em hospital de referência com leito de UTI pediátrica.

A sentença reexaminada, ratificou os termos da tutela de urgência deferida, condenando o requerido ao cumprimento da obrigação de fazer.

Pois bem. O direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, o direito a saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito da paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias, não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A competência é comum aos entes federativos, não havendo que se falar em redirecionamento somente ao Município ou ao Estado, neste momento, a prioridade é atender a questão de urgência que o caso requerer e proporcionar ao cidadão o tratamento necessário para garantir o seu direito a vida e à dignidade.

Ressalto que é firme e claro o entendimento do STF quanto ao direito a saúde ser dever do Estado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de qualquer regulação de responsabilidade do SUS.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO– ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSSIVA DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 1) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de Paragominas na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Paragominas conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, serem adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Ademais, não há que se falar em extinção do feito, ante a perda do objeto, com o cumprimento da medida antecipatória, posto que o mero cumprimento da tutela antecipada não configura a perda do objeto da ação, uma vez que é a sentença que detém força coercitiva e definitiva da prestação jurisdicional, a fim de propiciar a devida segurança jurídica às partes.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O deferimento e cumprimento da liminar anteriormente concedida, não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

2. Uma vez cumprida a medida liminar, necessário sua confirmação por sentença, uma vez que somente por provimento de mérito faz coisa julgada formal e material, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido.
Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-AM: 0606147-80.2015.8.04.0001 AM 0606147-80.2015.8.04.0001

Portanto, acertada a sentença reexaminada, deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/11/2023